Tribunal: TJMT
Processo: 1025739-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025739-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA - CPF: 062.259.871-69 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025739-69.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernando Augusto Martins Aldana

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com o cedente Calcard, bem como comprovou a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 1.351,60 – data em 10/02/2019 e inclusão 24/03/2021, que ocasionou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A juntada do termo de cessão especifica, documento pessoal, fatura com histórico de compra, tela de cadastro, notificação e selfie do autor, entendo que a juntada comprova a origem da obrigação cedida, bem como a legalidade da inserção do consumidor no cadastro de inadimplente.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023